Tribunal: TJMT
Processo: 1000872-27.2020.8.11.0030
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000872-27.2020.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WENDER RESSURREICAO DE MORAES - CPF: 030.806.211-66 (APELANTE), MAYSA MAYRA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.069.281-00 (APELADO), RUY GUILHERME PERAL DA SILVA - CPF: 019.084.261-01 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYSA MAYRA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.069.281-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELA PROVA DOCUMENTAL COLIGIDA AO FEITO. RECURSO
DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se cogitar de absolvição quanto aos crimes de Ameaça e de Descumprimento de medidas protetivas, perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela após ser abordada e ameaçada pelo ex-companheiro, representou criminalmente contra ele, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência dos delitos imputados ao ofensor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Wender Ressurreição de Moraes,
objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres
, que o condenou pela autoria dos crimes de
Descumprimento de Medida Protetiva
(art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) e
Ameaça
(art. 147 do CP) à pena unificada de
4 meses
de
detenção
em regime
aberto.

Em suas
razões
recursais, a Defesa requer a
absolvição
do apelante das imputações, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inc. II e VII, do CPP.

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 206347905);
igualmente
a d.
PGJ
em seu
parecer
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 212160672):

“Sumário: Apelação criminal – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Absolvição por insuficiência de provas – Negativa de autoria – Condenação pautada nas palavras contraditórias da vítima – Improcedência – Provas suficientes da materialidade e autoria delitivas – Depoimentos da vítima críveis, corroborados por outros elementos probatórios – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Wender Ressurreição de Moraes
foi condenado pela autoria do crime de
Ameaça,
porque no dia
13.9.2020,
apareceu na residência de sua ex-companheira
Maysa Mayara Ramos de Oliveira
, jogando pedras no telhado de sua residência, portando uma faca e a amealhando de morte.

Consta também que ele foi condenado por
Descumprimento de Medida,
porque nas mesmas circunstâncias, descumpriu medidas protetivas que lhe foram impostas em Decisão Judicial nos Autos de Medidas Protetivas de Urgência n. 1000749-29.2020.811.0030 - Nobres-MT consistente em “
proibição de aproxima ou manter contato com a vítima”.

Neste grau de jurisdição, a defesa pede a
absolvição
de todos os fatos que lhe foram imputados, ao argumento de que
Wender
negou a autoria dos delitos que lhes são atribuídos, afirmando que ele apenas passou em frente à casa da ofendida, porque reside próximo ao local, e acreditava que ela havia retirado as restrições, pois estavam se reconciliando.

Salienta que os depoimentos da vítima são contraditórios; que os policiais ouvidos não presenciaram os fatos, apenas conduziram
Wender
preso e que as demais testemunhas ouvidas são parentes da ofendida, por isso ratificaram o relato dela (Id 206347902).

Razão
não
lhe assiste.

Primeiro, deve-se ter em mente que o delito de
Ameaça
se configura com o prenúncio, pelo agente, de mal injusto ou grave capaz de atemorizar a vítima.

Acerca do tema, confira-se o ensinamento de Rogério Grecco,
in verbis
:

“(...) para que se caracterize ameaça, não há necessidade de que o agente, efetivamente, ao prenunciar a prática do mal injusto e grave, tenha a intenção real de cometê-lo, bastando que seja capaz de infundir temor em um homem normal. (...)”. (
In
Código Penal Comentado. 10 ed. Niterói: Impetus, 2016, pág. 464/465).

Já o crime de
Descumprimento de medidas protetivas
consuma-se quando o agente, de qualquer forma, livre e consciente, deixa de cumprir as restrições lhe impostas quando do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima.

Fazendo a subsunção dos raciocínio acimas, com as provas coligidas ao feito se constata que o pleito absolutório não comporta provimento, pois, ao ser ouvida em juízo,
a vítima
Maysa Mayara Ramos de Oliveira
, detalhou que teve um relacionamento com
Wender
, porém na época dos eventos relatados, já estavam separados há um mês. Ela afirmou que
Wender
não aceitava o fim do relacionamento e frequentemente a ameaçava, levando-a a solicitar medidas protetivas de urgência, as quais, segundo ela, eram repetidamente desrespeitas por ele.

Destacou que no dia dos fatos em questão, após retornar da residência de seus parentes,
Maysa
notou a presença de
Wender

na casa ao lado, onde ele supostamente arremessou uma pedra no telhado de sua casa. Ela relatou que, encontrou
Wender
segurando duas facas, ameaçando-a de morte. Segundo
Maysa
, este incidente não foi um caso isolado de descumprimento das medidas protetivas por parte de
Wender
, que também frequentemente ameaçava não apenas ela, mas toda sua família.

Corrobora este temor, o fato de que no dia posterior ao segundo crime, a vítima compareceu na delegacia, noticiou os fato e já tinha feito o pedido de medidas protetivas (Id. 206349190) além de manifestar o desejo de representar criminalmente (Id. 206349190).

Além disso, o
depoimento da vítima é corroborado pelo teor das declarações do informante
Mateus Ramos de Oliveira
, irmão da vítima, que afirmou em juízo que
Wender
faz uso de bebidas alcóolicas e ia até a residência da vítima proferir ameaças de morte. Pontuou ainda que no dia dos fatos
Wender
portava duas facas e proferia ameaças a todos os presentes, em uma distância de 10 metros.

Como cediço, em casos evolvendo violência doméstica, as palavras da ofendida possuem especial valor probante, principalmente, quando em consonância com os demais elementos constantes nos autos.

Nesse contexto, como não há, no feito, qualquer elemento de prova que desacredite o depoimento da ofendida e o teor do documento já mencionado, impossível cogitar-se de inexistência de prova apta a autorizar um édito condenatório

Como é cediço, em casos evolvendo violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probante, principalmente, quando em consonância com os demais elementos constantes nos autos, como
in casu
.

Quanto ao tema, confira-se os teores dos excertos dos seguintes julgados:

“(...) Tratando-se de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são, em regra, praticados às escondidas”. (TJMT. N.U 0000394-24.2015.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021).

“É inviável a absolvição do apelante em razão da ausência de provas, uma vez que ficou comprovado nestes autos que ele proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou a ela temor real de concretização do prometido, bem como descumpriu as medidas protetivas que lhe haviam sido impostas, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

(N.U 1025169-48.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)”

Ao contrário do que alegado pelo Apelante, a inexistência de testemunha presencial não desautoriza a condenação, pois, como mencionado acima, basta, para tanto, as palavras da ofendida, em conformidade com a prova documental encartada nos autos.

Dessarte, o pleito absolutório não comporta provimento.

Por todo o exposto,

em
consonância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação de
Wender Ressurreição de Moraes
, tal como, posta na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024